Tribunal: TJMT
Processo: 1005123-87.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005123-87.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0103-74 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MIRIA ALONSO PRATES - CPF: 502.933.998-16 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BAIAO - CPF: 040.023.937-04 (ADVOGADO), STHEFFANY ELLEN LIMA FABRIZ - CPF: 041.041.811-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO POR PLATAFORMA DIGITAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, sob o fundamento de quitação do débito mediante acordo extrajudicial firmado por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”. A parte autora, ora apelante, permaneceu inerte quando intimada para se manifestar sobre o comprovante de pagamento apresentado pela ré, vindo a alegar, apenas em grau recursal, a existência de matrícula diversa da indicada na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o débito executado foi devidamente quitado pela parte ré, mediante pagamento realizado em plataforma reconhecida; e (
ii
) definir se a tese recursal de existência de matrícula distinta configura inovação vedada em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O comprovante de pagamento apresentado pela ré é documento idôneo, emitido por plataforma oficial, com identificação da credora e do valor correspondente ao débito cobrado, evidenciando a quitação do contrato objeto da ação.

4.
A autora permaneceu inerte quando intimada para impugnar a defesa e os documentos apresentados, o que configura preclusão e impede a reabertura da discussão em sede recursal.

5.
A alegação de que o pagamento se referiria a matrícula diversa foi apresentada apenas na apelação, acompanhada de telas sistêmicas unilaterais, sem valor probatório autônomo, caracterizando inovação recursal vedada.

6.
Nos termos da jurisprudência consolidada, provas unilaterais produzidas internamente pela parte não se prestam, por si só, a comprovar a existência de relação contratual distinta, tampouco justificam alteração da sentença fundada em elementos tempestivos e idôneos.

7.
A parte autora não cumpriu o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, ao deixar de comprovar, no momento processual adequado, a existência de débito remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A quitação extrajudicial realizada por meio de plataforma reconhecida, quando não impugnada oportunamente pela parte autora, é apta a extinguir a pretensão de cobrança.
2.
A inovação recursal fundada em alegações e documentos não apresentados na fase de conhecimento é vedada por configurar supressão de instância.
3.
Telas sistêmicas unilaterais não constituem prova idônea para infirmar documento de quitação regularmente juntado aos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 435; 487, I; 1.014. CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/SC, Ap.
Cív
. 5009308-14.2019.8.24.0018, rel. Des. Alex Heleno
Santore
, j. 28.05.2024; TJ/BA, Ap.
Cív
. 8161648-63.2022.8.05.0001, rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 26.09.2023; TJ/MT, Ap.
Cív
. 1002969-89.2017.8.11.0002, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 27.06.2023; TJ/MG, Ap.
Cív
. 10000212014476001/MG, rel. Des. Marcos H. C. Brant, j. 10.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interpost
o
p
or

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

c
ontra
a sentença
p
roferida
pelo MM. Juiz de Direito

Valter Fabrício Simioni da Silva
, da
3
a Vara Cível de
Sorriso
/MT,
em
ação
de
cobrança
ajuizada

em desfavor de

STHEFFANY ELLEN LIMA FABRIZ

que julgou im
procedentes os pedidos iniciais
, e extinguiu a ação com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese,
que a sentença merece reforma, porquanto houve equívoco na análise do conjunto probatório
, e o
pagamento
realizado pela parte
apelada
diz respeito a matrícula diversa daquela indicada na inicial, não guardando relação com o contrato objeto da presente cobrança.

Para demonstrar tal distinção, aponta que a ré possui
2 (
duas
)
matrículas acadêmicas distintas junto à instituição de ensino, identificadas por diferentes registros de RA e ID de contrato, sendo o débito executado vinculado ao RA no 503650002987 e contrato OLIMPO-40392445, enquanto o pagamento efetivado refere-se ao RA no 3261292002987 e contrato OLIMPO-1652341, não incluído na presente demanda.

Assevera, ademais, que os valores pactuados constam de contrato regularmente formalizado, com cláusulas claras quanto aos encargos financeiros, juros e honorários, e que o débito permanece exigível, por não ter
ocorr
id
a a
quitação do contrato efetivamente ajuizado.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e acolhimento do pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia originalmente pleiteada.

Contrarrazões foram apresentadas
por
STHEFFANY ELLEN LIMA FABRIZ
,
n
as quais
a apelada
impugna a pretensão recursal sob o argumento de que a
apelante
inova juridicamente ao apresentar, apenas em sede de apelação, tese de existência de
2 (
dois
)
contratos distintos vinculados a matrículas diversas, utilizando-se para tanto de capturas de tela de sistemas internos como suposta prova de sua alegação.

Sustenta que tal tese não foi ventilada na fase de réplica, oportunidade em que permaneceu inerte, apesar de devidamente intimada, e que a sentença corretamente reconheceu a quitação do débito com base em comprovante de pagamento juntado aos autos.

Invoca, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 6o, VIII, e 14, para reforçar a responsabilidade objetiva da
apelante
e a fragilidade probatória dos documentos posteriores, reputando inválidas as “telas sistêmicas” apresentadas, por não constituírem meios idôneos de prova.

R
e
quer o desprovimento do recurso.

O recurso
foi interposto tempestivamente e recolhido o preparo no prazo legal (
Id. 319181397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação
.

Conforme relatado
,
c
uida-se de recurso de apelação interposto por
E
ditora e Distribuidora Educacional S/A
co
ntra sentença proferida nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em desfavor de
S
theffany
Ellen Lima
, em que se pleiteia o pagamento da quantia de R$ 15.278,67
(quinze mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos)
, correspondente a valores inadimplidos decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais

sob o RA no 503650002987, identificado no sistema da instituição pelo ID OLIMPO-40392445
.

Na origem, a apelante
ingressou com a presente demanda em
25
/
5
/2022
(Id. 85814720)
.

Citada, a parte ré
, ora apelada,
apresentou contestação com juntada de comprovante de pagamento referente ao mesmo débito, realizado por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, mediante acordo extrajudicial
(Id. 319181390).

Intimada para
se
manifestar sobre a contestação e sobre os documentos apresentados, a parte a
pelante, autora,
permaneceu inerte, conforme certidão de I
d.
175032962 – Expedientes
, na origem
.

Com base na documentação apresentada pela ré e na ausência de impugnação pela autora, o juízo de origem proferiu sentença de improcedência do pedido, reconhecendo a quitação da dívida cobrada
.

A sentença ora analisada é do seguinte teor, no
que
pertine
:

“
[...]

Nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, a ação comporta

julgamento antecipado, eis que inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro

tipo de instrução, tratando-se ainda de matéria unicamente de direito, assim como que as provas coligidas

aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o convencimento deste magistrado.

[...]

Portanto, estando ainda os autos devidamente instruído com provas

documentais suficientes a satisfazer o convencimento deste magistrado, conheço diretamente do pedido, o

que faço com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

O pedido inicial não prospera.

Apesar do alegado pela autora, a requerida comprovou o pagamento da dívida

através de acordo na plataforma SERASA Limpa Nome, no valor de R$ 905,53, demonstrando-se através do

documento de id. 174848358 a quitação da dívida, ocorrendo a perda superveniente do objeto da presente

demanda.

Em réplica, silente a parte autora, não rebateu o documento que apresenta a

quitação da dívida.

Ante o exposto, nos termos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos

formulados na inicial.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇAO

DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

[...]”
(Id.
319181392).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da sentença que julgou improcedente ação de cobrança promovida pela
apelante
Editora e Distribuidora Educacional S/A

em face d
e
Stheffany
Ellen Lima
, sob o fundamento de que a dívida teria sido quitada extrajudicialmente por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, antes do
julgamento, e que a parte autora não teria impugnado essa prova, embora regularmente intimada para fazê-lo.

Com efeito, o histórico processual revela que, após a contestação apresentada pela
apelada (Id. 319181385)
, na qual foi juntado comprovante de pagamento referente ao débito discutido nos autos, foi oportunizado à
apelante
o exercício do contraditório, mediante intimação para manifestação sobre a defesa, conforme I
d. 319181391 e Id.
175032962 – Expedientes
, na origem
.

Todavia, a parte
apelante

se
quedou absolutamente inerte, permitindo o encerramento da fase de conhecimento e a subsequente prolação da sentença, a qual, com base na documentação acostada pela parte ré, reconheceu a inexistência de dívida e julgou improcedente o pedido.

Na fase recursal, a
apelante
sustenta, pela primeira vez, que a quitação mencionada pela
apelada
se refere a matrícula diversa daquela que fundamenta a cobrança, trazendo aos autos telas de sistema interno (
prints
) como pretensa prova dessa divergência contratual
(Id. 319181395 – fl. 5)
. Entretanto, tal alegação não foi apresentada em momento oportuno, o que configura evidente inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, pois importa em supressão de instância.

Conforme entendimento pacificado, a produção probatória deve respeitar os momentos processuais adequados, sob pena de preclusão, salvo quando configurada justa causa, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, o artigo 435 do CPC é categórico ao determinar que "
é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos
, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois
dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
." Não é o caso dos autos.

A jurisprudência
dos Tribunais
tem repelido a apresentação extemporânea de provas em sede recursal, como no
s seguintes
precedente
s:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. ADMISSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO DE PROVA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO APTO A JUSTIFICAR A JUNTADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA [CPC, ARTS. 435 E 1.014]. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO
. MÉRITO. ALEGADA DEMONSTRAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS REFERENTES À TERMO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. REJEIÇÃO. DOCUMENTO DESPROVIDO DE ASSINATURA FÍSICA OU DIGITAL, CERTIFICADA POR AUTORIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA RENEGOCIAÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA A CONFIRMAÇÃO DO ATO.
DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS À EXORDIAL [TELAS SISTÊMICAS] QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES A EMBASAR A PRETENSÃO DA REQUERENTE E NÃO DEMONSTRAM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDADA ACERCA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA AUTORA DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO [CPC, ART. 373, I].
IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO
. (TJ
/
SC,
8a Câmara de Direito Civil, a
pelação 5009308-14.2019.8.24.0018, rel
ator Desembargador
Alex Heleno
Santore
,
Dje
28
/
05
/
2024).

“
[...]
Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência ou não de ato ilícito perpetrado pela Instituição Financeira, apta a ensejar a responsabilidade civil. 2. Réu considerado revel, ante a ausência de manifestação no momento processual adequado. 3.
Verifica-se que houve a juntada de telas sistêmicas produzidas unilateralmente em sede recursal, as quais por supressão de instância não podem ser
analisada
, contudo, ainda que possível, constata-se que essas sozinhas, sem qualquer outro elemento probatório, não têm o condão de comprovar o negócio jurídico entabulado entre as partes.
4.
Constatada essa irregularidade não é possível o exame de tal prova em segundo grau de jurisdição por supressão de instância, uma vez que não se trata de prova nova sendo, portanto, inadmissível
.

[...] (
TJ
/
BA
, 3a Câmara Cível, a
pelação 8161648
-
63
.
2022
.
8
.
05
.
0001,
r
elator
Desembargador
F
rancisco de Oliveira Bispo
,
Dje

26/09/2023)
.

A alegação de que o pagamento realizado se referiria a matrícula diversa não encontra respaldo nas provas produzidas até a fase de instrução, tampouco foi objeto de impugnação no momento processual adequado.

Com efeito, a
documentação colacionada pela
parte apelada n
a contestação (comprovante de pagamento
, Id. 319181385
) é clara, contendo referência à negociação extrajudicial pelo canal “Serasa Limpa Nome”, cujos dados, inclusive valores e identificação da credora, coincidem com aqueles constantes na petição inicial.

Por sua vez, os documentos trazidos pela
apelante
, consistentes em
prints
de sistema interno,
são provas unilaterais e
não possuem valor probatório autônomo, por não constituírem documentos dotados de fé pública, nem estarem certificados por autoridade competente, tampouco acompanhados de explicações técnicas capazes de atribuir-lhes confiabilidade.
Nesse sentido:

“[...]
A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes.

II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

III -
O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
. (
Ap
51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 05/06/2017).
[....]”
(TJ
/
MT
,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
1002969
-
89
.
2017
.
8
.
11
.
0002,
r
elator
Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
Dje

27/06/2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO - CANCELAMENTO DO PLANO - COBRANÇA NÃO CESSADA - PAGAMENTO INDEVIDO - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA.
A apresentação de telas de sistema, por se
tratarem
de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados
.
[...]
”.
(
TJ
/
MG
, 16a Câmara Cível, apelação
10000212014476001
/
MG,
r
elator
Desembargador
Marcos Henrique Caldeira Brant,

Dje
10/02/2022)
.

Além disso, ao deixar de impugnar os fundamentos da defesa em tempo oportuno, a parte autora descumpriu o ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, qual seja, de comprovar o fato constitutivo de seu direito. A
tentativa de suprir essa inércia processual mediante inovação em grau recursal colide frontalmente com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, inexistindo nos autos comprovação idônea e tempestiva de que o débito executado permanece pendente, e estando demonstrado que houve pagamento extrajudicial realizado por meio reconhecido, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido, por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso d
a
apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025